Tribunal: TJPA
Processo: 0002433-83.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº
0002433-83.2014.8.14.0401

Apelante:

JOSÉ SANTOS DA GAMA E SILVA

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Francisco Barbosa de Oliveira
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA.
A DECISÃO DO JÚRI SOMENTE COMPORTA JUÍZO DE REFORMA, A QUE DESATENDE AO RESPEITO DEVIDO À SOBERANIA DE SEUS PRONUNCIAMENTOS, QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À VERDADE APURADA NO PROCESSO, REPRESENTANDO DISTORÇÃO DE SUA FUNÇÃO DE JULGAR. INJUSTIÇA NO TOCANTE A APLICAÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FAVORÁVEL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 01 a 08 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento para que seja reconhecida como favorável a circunstância judicial das consequências do crime, haja vista que foi fundamentada na elementar do crime de homicídio (morte) mas mantenho a pena aplicada por entender justa e proporcional ao caso em concreto, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
JOSÉ SANTOS DA GAMA E SILVA
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso III, C e D do CPP, contra a r. decisão do Tribunal do Juri que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, do CP (homicídio qualificado).

Consta dos autos, em síntese, que no dia 10.01.2014, na entrada da Vila Mendonça, Rua dos Caripunas, bairro do Jurunas, na capital, o apelante, por motivo fútil e que dificultou a defesa da vítima, desferiu dois tiros em
FRANCINALDO LEITE SOEIRO
que, posteriormente, veio a óbito em decorrência dos ferimentos.

Pelo fato acima descrito, em 08.08.2014, o apelante foi
denunciado
pelo Órgão Ministerial (fls. 02/04), como incurso na sanção punitiva do
art. 121 §2°, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.
A denúncia foi
recebida
no dia 01.09.2014 (fl. 45), iniciando, assim, a fase instrutória.

Concluída a instrução processual, após a apresentação de alegações finais orais pelo Órgão Ministerial e pela Defesa, o apelante foi
pronunciado,
pelo Juiz de Direito Titular da 1
a
Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular, conforme consta às fls. 100/102.

No dia 11.08.2017, o apelante foi
condenado,
pelo Tribunal do Júri da Comarca de Belém, pela prática do delito tipificado no
art.
121, §1°
do Código Penal Brasileiro - homicídio privilegiado.
Na oportunidade, foi fixada, para o réu a pena de
06 (seis) anos de reclusão,
a ser cumprida, incialmente em
regime inicial semiaberto.

Contra referida decisão, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (fls. 150/159) requerendo a anulação do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária as provas acarreadas nos autos. Assim, a 1
a
Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça decidiu acompanhar o voto da D. Desembargadora Relatora, decidindo pela
anulação do julgamento para que o réu fosse submetido a novo júri.

No dia 06.09.2019, foi realizado
novo julgamento,
no qual o apelante foi
condenado,
pelo Tribunal do Júri da Comarca de Belém, pela prática do delito tipificado no
art. 121, §2°, IV do Código Penal Brasileiro.
Na oportunidade, foi fixada, para o réu a pena de
12 (doze) anos de reclusão,
a ser cumprida, incialmente em
regime inicial fechado.
Apelou alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e injustiça no tocante à aplicação da pena.

Nesta Instancia a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo apenas para que sejam reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, referente à culpabilidade e conduta social.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

A alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, não merece prosperar.

A materialidade do delito restou provada pelo Laudo Necroscópico fls. 38/40.

A autoria ficou provada pelo depoimento em juízo da testemunha ocular, FRANCINEIDE LEITE SOEIRO (fls. 75/76): que a vítima estava descascando cobre; quando o atirador chegou de bicicleta, falou algo e efetuou os disparos...

A testemunha FRANCIVALDO LEITE SOEIRO (fl. 76), relatou em juízo que estava presente no momento do crime; que viu quando o acusado chegou de bicicleta e atirou na vítima por trás; que efetuou três disparos...¿

Pelos depoimentos colhidos não há que se falar em homicídio privilegiado, art. 121, §1º, do CP, pois o apelante chega em sua bicicleta e efetua os disparos na costa da vítima, portanto, não preenche os requisitos do artigo.

È sabido que havendo mais de uma versão do fato delituoso, os jurados poderão escolher a que lhes parecer mais verossímil.

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado totalmente do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:

Se a decisão do Conselho de Sentença se amparar em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos populares.
(TJ- MG - APR: 10145160208750002 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019)

TJSP: ¿
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma , a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar¿
(
RT
642/287).

TJRS: ¿
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo¿
(
RTJERGS
187/133).

TJMG: ¿
Como de pacífica jurisprudência e de uníssona doutrina, só se licencia a cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos quando a decisão é absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório. Se a decisão popular tem respaldo em uma das versões existentes, não pode o órgão revisor cassá-la, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do Júri¿
( Ap. 1.0567.95.000772- 2/001, 1ª C., rel. Gudesteu Biber, 15.03.2005, v.u..)

Em relação a injustiça no tocante à aplicação da pena entendo que assiste razão em parte ao apelante.

Observo que a circunstância judicial referente às consequências do crime, foi valorada desfavoravelmente ao apelante, mas foi fundamentada na elementar do crime de homicídio, morte, razão pela qual a reconheço como favorável, mas em nada modifico a pena.

A culpabilidade, os motivos e as circunstancias verifico que foi valorada negativamente de maneira escorreita e fundamentada, não merecendo qualquer reparo (fl. 240).

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para que seja reconhecida como favorável a circunstância judicial das consequências do crime, haja vista que foi fundamentada na elementar do crime de homicídio (morte) mas mantenho a pena aplicada por entender justa e proporcional ao caso em concreto. É o voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora